Tribunal: TCU
Processo: 012.478/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de MINISTÉRIO DA SAÚDE relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
Acórdão 215/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso. I, 143, inciso I, alínea "a", 207, 208 e 214, incisos I e II, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares as contas dos srs. Luiz Henrique Mandetta (XXX.421.431-XX) , Denizar Vianna Araújo (XXX.052.927-XX) , Mayra Isabel Correia Pinheiro (XXX.586.613-XX) , Antônio Ferreira Lima Filho (XXX.684.291-XX) , Robson Santos da Silva (XXX.949.907-XX) , Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (XXX.849.541-XX) , Erno Harzheim (XXX.423.660-XX) , Vânia Cristina Canuto Santos (XXX.169.087-XX) , Hélio Angotti Neto (XXX.453.537-XX) , Wanderson Kleber de Oliveira (XXX.451.536-XX) , Geraldo da Silva Ferreira (XXX.092.951-XX) , Júlio Henrique Rosa Croda (XXX.700.305-XX) , Marco Antônio Toccolini (XXX.580.521-XX) , Sílvia Nobre Lopes (XXX.396.802-XX) , Antônio Leopoldo Nogueira Neto (XXX.999.471-XX) , Marcos Heleno Guerson de Oliveira Júnior (XXX.688.798-XX) , Francisco de Assis Figueiredo (XXX.088.386-XX) , Caroline Martins José dos Santos (XXX.471.217-XX) , Thiago Torreias Dall Agnol (XXX.826.632-XX) e Otávio Pereira D'Ávila (XXX.031.430-XX) , dando-lhes quitação plena, e regulares com ressalva as contas do sr. João Gabbardo dos Reis (XXX.127.490-XX) , dando-lhe quitação, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 16 a 19) , nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 012.478/2021-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2019) 1.1. Responsáveis: Luiz Henrique Mandetta (XXX.421.431-XX) ; João Gabbardo dos Reis (XXX.127.490-XX) ; Denizar Vianna Araújo (XXX.052.927-XX) ; Mayra Isabel Correia Pinheiro (XXX.586.613-XX) ; Antônio Ferreira Lima Filho (XXX.684.291-XX) ; Robson Santos da Silva (XXX.949.907-XX) ; Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (XXX.849.541-XX) ; Erno Harzheim (XXX.423.660-XX) ; Vânia Cristina Canuto Santos (XXX.169.087-XX) ; Hélio Angotti Neto (XXX.453.537-XX) ; Wanderson Kleber de Oliveira (XXX.451.536-XX) ; Geraldo da Silva Ferreira (XXX.092.951-XX) ; Júlio Henrique Rosa Croda (XXX.700.305-XX) ; Marco Antônio Toccolini (XXX.580.521-XX) ; Sílvia Nobre Lopes (XXX.396.802-XX) ; Antônio Leopoldo Nogueira Neto (XXX.999.471-XX) ; Marcos Heleno Guerson de Oliveira Júnior (XXX.688.798-XX) ; Francisco de Assis Figueiredo (XXX.088.386-XX) ; Caroline Martins José dos Santos (XXX.471.217-XX) ; Thiago Torreias Dall Agnol (XXX.826.632-XX) ; e Otávio Pereira D'Ávila (XXX.031.430-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. levantar o sobrestamento do julgamento das presentes contas; 1.7.2. dar ciência ao Ministério da Saúde sobre a seguinte impropriedade: 1.7.2.1. ausência de definição de diretrizes de compras pela SESAI para a gestão das aquisições realizadas por suas unidades descentralizadas, implicando contratações que não são as mais vantajosas para a Administração e que não estão efetivamente atendendo de forma adequada às necessidades das equipes de saúde e aos objetivos da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, o que afronta o disposto nos incisos V e XV do art. 46 do Anexo I do Decreto 11.358/2023; 1.7.3. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Saúde, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 16; e 1.7.4. arquivar o presente processo.